Tribunal: TJES
Processo: 5014028-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014028-65.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FABIO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014028-65.2025.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: FABIO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
FABIO GOMES DE OLIVEIRA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando em sua petição inicial,
ter realizado apenas um refinanciamento de contrato junto a requerida
,
mas
que desconhece e não autorizou o contrato nº 0077217007 inserido em seu benefício, o que gerou descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato nº 0077217007, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato nº 0077217007 de crédito consignado referente ao benefício de pensão por morte previdenciária e declarar inexistente os débitos a eles correlatos; II – CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, ao autor o valor indevidamente descontado em seu benefício, perfazendo a quantia total de R$2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais), já valorada em dobro, com atualização monetária contada do vencimento das parcelas e juros contados a partir da citação da parte requerida; III- CONDENAR, ainda a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. VI - oficie-se, antes mesmo do Trânsito em Julgado, ao INSS, para que proceda à SUSPENSÃO DEFINITIVA dos descontos em favor de FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO., constantes em nome do autor, devendo este ser cumprido de imediato, aplicando-se apenas o efeito devolutivo sobre esta determinação, em caso de interposição de recurso. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil...”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15892357), alegando, preliminar de falta de interesse de agir, e no mérito, legalidade da contratação, diante do consentimento e assinatura via biometria facial, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15689316), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de processual suscitada pela requerida/recorrente, visto que a tentativa extrajudicial de conciliação não é requisito para admissibilidade da demanda, sendo evidente que a pretensão autoral encontrou resistência por parte da ré, a justificar a propositura da ação. Ademais, deve se considerar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, trazido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o posicionamento divergente do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca do vício de consentimento, eis que a parte autora não nega a realização de 01 refinanciamento de empréstimo, porém sustenta que não fez refinanciamento consignado de um segundo empréstimo, acarretando descontos indevidos.

No caso em tela, o requerido/recorrente apresentou ambos contratos (IDs 15892344 e 15892345 e 15892646) devidamente assinados pela parte contratante por biometria facial, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível, informações específicas
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza e os juros aplicados ao ajuste.

Logo de cara verifico não ser crível que a parte autora não tenha concordado com ambos os refinanciamentos, ainda mais que não foram utilizados os dados de um mesmo contato. A própria diferença da selfie utilizada em ambas as contratações denota que fora o autor quem celebrar ambas as avenças, em datas e contatos diversos, senão vejamos:

Nos contratos resta claro o número de parcelas e o valor do refinanciamento, não sendo crível que o autor não tenha sido devidamente informado e que não tenha aceitado os termos e condições ali dispostas. Destarte, a despeito do recorrido não ter contratado o consignado, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que foi compelido a contratar de forma abusiva.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato, mediante termo de adesão com refinanciamento dos valores originais contratados, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

24

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem suposto vício de consentimento em celebração de contratos com instituições financeiras de forma virtual, seja de cartão de crédito com reserva de margem consignável, seja de empréstimo fraudulento ou refinanciamento de contratos de empréstimos pré-existentes.

Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta algumas peculiaridades que, a meu ver, afastam a tese de vício de consentimento e justificam o acompanhamento do voto do Relator.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios robustos da validade da contratação dos empréstimos/refinanciamentos, conforme IDs 15892344 e 15892345 onde consta o procedimento de assinatura dos contratos, com selfie do consumidor e com a geolocalização das assinaturas.

Vê-se dos autos que o autor declarou a sua residência como sendo:
Rua João Fernandes Santana, 96, São Lourenço, SERRA, 29176-865.

No contrato anexado no ID 15892344, consta a seguinte geolocalização: -20.1338749,-40.3049201. Já no contrato anexado no ID 15892345 consta a seguinte geolocalização: -20.1308461,-40.2984918. A distância entre ambos os endereços é irrisória e se assemelha com o endereço indicado pelo autor na inicial. Vejamos:

Importante ressaltar que o endereço fornecido pelo autor na inicial é exatamente na Rua João Fernandes Santana, rua paralela ao ponto de partilha da imagem anterior. Vejamos:

Em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto do e. Relator, por entender que, nesta situação particular, trata-se de contratação válida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL